Tribunal: CARF
Processo: 10882.001987/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.001987/2010-35
ACÓRDÃO
1002-003.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO TEODORO DE CAMARGO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE – IRRF
Mantém-se a glosa do IRRF que não tenha sido comprovado através do
Comprovante de Rendimentos, emitido nos termos da legislação em vigor,
ou por outros meios de prova em que comprove ter assumido o ônus do
imposto (Sumula CARF 143).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.001987/2010-35
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-64.432 - 20a Turma da
DRJ/SPO, que julgou improcedente a Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento fls. 6/8.
Transcrevo, a seguir o relatório:
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
1.783,20, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pela fonte pagadora abaixo relacionada. Deixou consignado a
autoridade fiscal que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal:
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação
tempestiva de fls. 2/6, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
- foi contratado pela Sra Raquel Ester de Faria Niederauer Borges, sócia
administradora da empresa Palmeira Administração e Serviços de Hotelaria Ltda,
para assumir o cargo de tesoureiro do Hotel Saint Peter, onde a mesma mantinha
um contrato de prestação de serviços e administração do hotel; - no período de
01/09/2006 a 05/12/2006 manteve com a empresa vínculo empregatício, sem
registro em Carteira de Trabalho, efetivando tal formalização somente em
02/04/2007; - os pagamentos dos salários relativos aos meses de setembro,
outubro e novembro de 2006 foram pagos em moeda corrente nacional,
utilizando-se de recibos de prestação de serviços, com as devidas retenções de
IRRF; - o fato é que os pagamentos foram líquidos, já descontado do IRRF, e o
critério para apuração do imposto obedecendo inclusive o abatimento dos
dependentes. Do salário bruto daqueles meses descontaram-se antes da
apuração do IRRF dos 4 dependentes:
...
- desta forma, declarou tudo que recebeu e foi retido, relativo à fonte pagadora
Palmeira Administração e Serviços de Hotelaria Ltda; - se houve falta de
informação, foi da fonte pagadora que deixou de incluílas em DIRF, devendo a
Receita Federal notificá-la a fim de corrigir as informações passadas, ou ainda,
enviar diligências, ou perícias para comprovação dos fatos; Pede a citação da
fonte pagadora para esclarecer a omissão das informações em DIRF, a suspensão
imediata da Notificação de Lançamento até que sejam apurados os fatos e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Revisão de ofício do lançamento.
O presente processo foi objeto de revisão de ofício, em face do art. 6o- A da
Instrução Normativa RFB no 958, de 2009, com a redação da Instrução Normativa
RFB no 1.061, de 2010, mediante lavratura do Termo Circunstanciado, de fls.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.001987/2010-35
3
43/44, que concluiu pela manutenção total da exigência, por falta de
apresentação hábil da comprovação da retenção.
O contribuinte foi cientificado do Termo Circunstanciado, conforme AR de fls. 48,
tendo havido manifestação de inconformidade de sua parte, a qual foi acostada às
fls.
50/56, acompanhada de cópia de documentos, fls. 57/88. Além de ratificar as
argumentações apresentadas na impugnação, traz as seguintes:
- o Anexo IV - Instrumento Particular de Ajuste entre Condôminos e Proprietário
do Hotel S. Peter, especifica que a administração do hotel será gerida pela
empresa Palmeira Administração e Serviços de Hotelaria Ltda, da qual a Sra
Raquel é sócia; - o mesmo instrumento especifica o quadro de funcionários a
serem contratados e os que serão mantidos na administração do hotel, onde o
contribuinte foi uma das peças chave nesse ajuste entre condôminos; - o Anexo
5 comprova que a Sra Raquel era sócia da empresa Palmeira, para tanto tinha
poderes para contratação de qualquer funcionário; - o Anexo 6 reforça mais a
verdade dos fatos com a nomeação do contribuinte para representar a sócia
Raquel na administração do hotel a partir de 01/09/2006; - de 01/09/2006 a
05/12/2006 manteve com a empresa vínculo empregatício onde a mesma deixou
de efetuar o registro em Carteira de Trabalho, conforme rege a legislação da CLT,
efetivando tal formalização somente em 02/04/2007; - o Anexo VIII comprova
que a sócia Raquel revogou em 05/12/2006 a procuração dada ao contribuinte,
cessando seus poderes junto à administração do hotel; - o Anexo IX comprova
que em 30/03/2007 houve nova nomeação pela sócia Raquel ao contribuinte
para representá-la na administração do hotel e que nos meses de janeiro a março
de 2007, o contribuinte ficou afastado da administração, não recebendo salários;
- não houve uma formalização de contrato de prestação de serviço autônomo nos
meses de setembro, outubro e novembro de 2006, como exigido pelo serviço
fiscalizador, pois havia intenções, como de fato foi em 02/04/2007, a efetivação
do vínculo empregatício; - o relacionamento que antecedeu ao registro em
carteira de trabalho existiu, pois os pagamentos foram efetuados em moeda
corrente nacional, com recibos provisórios emitidos pela fonte pagadora, com as
devidas retenções de IRRF; - não existiram contratos de prestação de serviços
entre as partes, mas a sócia majoritária da fonte pagadora nomeou-o em
01/09/2006, juntamente com uma terceira pessoa, como seu procurador e
representante na administração do hotel; - assim, os valores percebidos pelo
contribuinte nada mais são do que salários decorrentes de serviços prestados na
época; - superada esta análise prefacial, surgem as perguntas: Deveria o
recorrente declarar em sua DIRPF os recebimentos daquela fonte pagadora, sim;
existiu fato gerador de IRRF, no recebimento dos valores pago pela fonte
pagadora ao recorrente, sim; com isso houve imposto retido na fonte, sim; era
obrigação do recorrente declarar seus rendimentos naquele ano, sim; era
obrigação da Fonte pagadora informar através da DCTF/DIRF, tal ocorrência, sim;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.001987/2010-35
4
(apropriação indébita, haja vista que a fonte pagadora tomou o dinheiro para
pagar imposto ou contribuição por conta dele e não o fez); (Reter e não informar
tais débitos na DCTF significa assumir responsabilidade maior, porque alem de
estar clara à intenção de fraude nada adiantou, os credores serão os primeiros a
acusar a retenção via cruzamento das declarações a que estão obrigados, com a
DCTF e DIRF da empresa responsável pela retenção e pagamento);. Os
pagamentos feitos ao recorrente foram líquidos e houve descontos de IRRF, sim; é
direito do recorrente restituir-se do imposto pago a mais conforme demonstrado
na apuração de DIRPF 2006/2007, sim; - os lançamentos contra o contribuinte
são indevidos, as pesquisas feitas no sistema de informatização são falhas. 0
recorrente é credor não devedor à Receita Federal, cabe ao Conselho efetuar uma
fiscalização mais profunda e detalhada nesse caso, pois o fato da omissão por
parte da fonte pagadora deixar de Recolher o imposto retido na fonte e
DECLARAR em sua DCTF/DIRF as informações corretas, demonstra claramente
que outros contribuintes e a própria receita federal está deixando de arrecadar o
que lhe é devido.
Pedido: A)- Citação da fonte pagadora, para esclarecer a omissão das
informações na DCTF/DIRF ano base 2006 e ou ainda recolher com as devidas
atualizações o imposto retido na fonte descontado do recorrente; B) - Suspensão
imediata da Notificação de Lançamento, lavrada contra o recorrente até que
sejam apurados os fatos; C) - Ao fim de toda apuração e fiscalização, seja liberado
o imposto a restituir no valor de R$1.039,86 com as devidas atualizações,
tomando-se como base o último lote de restituição liberado em 10/12/2007 para
as declarações ano base 2006 exercício 2007.
A DRJ traz uma análise da legislação e aduz que a dedutibilidade da retenção de
imposto de renda na fonte está condicionada à apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora, ou seja, para ter direito à compensação do imposto retido na fonte, o contribuinte deve
comprovar que efetivamente sofreu a retenção.
Afirma que, não obstante, a falta do referido documento poderia ser suprida pela
apresentação de outros elementos hábeis para comprovar a retenção, tais como recibos de pagamento,
extratos bancários constando o depósito dos rendimentos recebidos, contracheques mensais, contrato de
prestação de serviço, etc, onde conste a natureza e o valor dos rendimentos e do imposto retido.
Entretanto, ressalva que os recibos de prestação de serviços, acostados à defesa (fls.
17/19), constituem mera declaração emitida pelo próprio contribuinte e por ele assinados, por isso, não
servem como prova da ocorrência da retenção do imposto de renda na fonte.
Por outro lado, os demais documentos, acostados aos autos, demonstram o ora recorrente
prestou serviços à empresa Palmeira Administração e Serviços de Hotelaria Ltda, durante o ano-calendário
de 2006, porém, tal qual os recibos de prestação de serviços, não têm o condão de comprovar a retenção
de imposto de renda na fonte na forma como declarado.
Por outro lado, em consulta ao sistema da Receita Federal, constatou-se que, no ano-
calendário 2006, não foram apresentadas Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, ou
GFIP, em nome do contribuinte, pela empresa Palmeira Administração e Serviços de Hotelaria Ltda.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.001987/2010-35
5
Conclui:
O simples fato de haver determinação legal de que a fonte pagadora efetue a
retenção do imposto de renda na fonte não autoriza o contribuinte a fazer a
compensação do valor que deveria ser retido. Tal compensação só é cabível
quando tenha ocorrido efetiva retenção, conforme disposto no § 2o do artigo 87
do RIR/99, acima transcrito, com apresentação de documentos hábeis que
comprovem a retenção.
Portanto, o contribuinte não logrou demonstrar, com documentos hábeis, que
sofreu a retenção de imposto de renda na fonte, apesar de ter conhecimento dos
documentos que deveria apresentar para comprovar a retenção do imposto de
renda declarada relativamente ao ano-calendário 2006.
Importa salientar que compete ao contribuinte juntar ao processo os seus
elementos de prova, não sendo possível transferir ao Fisco tal responsabilidade de
intimar a fonte pagadora a comprovar a retenção do imposto de renda.
Sendo assim, confirma-se a dedução indevida de imposto de renda na fonte, no
valor de R$ 1.783,20, por falta de comprovação.
A recorrente foi cientificada em 15/01/2015 (fl.106) e apresentou o seu recurso
voluntário em 13/02/2015 (fls. 131).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente argumenta que a procuração
(anexada) faz prova de que o recorrente foi nomeado procurador da empresa. Reafirma que os
valores foram recebidos, líquidos do IRRF, demonstra os cálculos e apresenta uma preliminar que,
na verdade, corresponde à descrição de fatos e, como tal, assim será tratada.
Assim, argumenta:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.001987/2010-35
6

Afirma ser credor e não devedor da RFB e requer o provimento ao seu Recurso
Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários-mínimos.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.560 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.001987/2010-35
7
Na documentação, anexada ao Recurso Voluntário, pela própria recorrente e como
ela própria afirma, foram efetuados os pagamentos dos rendimentos sem a retenção o IRRF, ou
seja pelo valor bruto.
A legislação, em vigor, assim dispõe -Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção
do imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de
janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário
anterior, quando for o caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Assim, resta claro que o Comprovante de Rendimentos é o documento hábil a
comprovar a retenção do IRRF, o qual, inclusive pode ser comprovado por outros meios, conforme
a Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (grifei).
No entanto, como já explicitado, a própria recorrente fez prova contra si ao
demonstrar o recebimento dos rendimentos pelos valores brutos, sem a retenção do IRRF.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 141
DF CARF MF
Original